Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESQUISA CIENTÍFICA CUSTEADA PELA FAP-DF. ADIANTAMENTO DE VALORES. COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, por outro lado, ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão contra ele articulada, conforme se observa do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Os documentos apresentados pelas partes demonstram que houve adiantamento financeiro pelo autor, com o intuito de custear parte da pesquisa científica, havendo prova documental hábil para se concluir que, além das 3 parcelas recebidas, ainda exista débito a ser ressarcido pela requerida, relativo a despesas previstas e aprovadas no projeto custeado pela FAP-DF. De outro lado, não há qualquer documento hábil a demonstrar que o autor, de fato, se utilizou dos recursos recebidos para o pagamento de despesas fora do projeto aprovado, a amparar pedido de dano material formulado em reconvenção.
3. O dano moral não é uma decorrência lógica do simples descumprimento do ajuste. É necessário que se irradie para a esfera da dignidade do indivíduo, ofendendo-a de maneira relevante.
4. O descumprimento ou cumprimento parcial da obrigação estabelecida entre as partes em função do projeto, não é fato capaz de causar abalo psíquico, superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e da experiência comum.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.